Tribunal: TJMT
Processo: 1031732-25.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031732-25.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EVANIA TEODORO BARAVIEIRA ADDOR - CPF: 594.028.651-87 (RECORRENTE), JOAO CESAR MAGNO TEODORO ADDOR - CPF: 035.488.761-02 (ADVOGADO), PHILCO ELETRONICOS SA - CNPJ: 11.283.356/0001-04 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEVISOR COM DEFEITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO COM O JULGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, concluindo, com base no conjunto probatório, que o defeito apresentado pelo televisor decorreu de descarga elétrica, configurando hipótese de força maior que afasta a responsabilidade da fabricante.

3. A conclusão técnica sobre a causa do defeito baseou-se na análise dos componentes afetados (placas PCI Principal e PCI Fonte), tipicamente danificados por descargas elétricas, e no diagnóstico da assistência técnica autorizada, que possui expertise para avaliar a natureza do problema.

4. O acórdão expressamente enfrentou as questões relativas à alegação de que o aparelho estava desligado da tomada, à conversa via WhatsApp com outra assistência técnica, à teoria da vida útil do produto e à impugnação específica dos fatos pela recorrida.

5. A pretensão da embargante revela mera irresignação com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da causa, o que não é possível em sede de embargos de declaração.

6. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EVÂNIA TEODORO BARAVIEIRA ADDOR
contra acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de
PHILCO ELETRÔNICOS S.A.

Em suas razões, a embargante alega, em síntese, a existência de contradição, omissão e obscuridade no acórdão embargado, especificamente quanto: (i) à valoração desigual das provas apresentadas pelas partes; (ii) à conclusão de que o defeito do televisor foi causado por descarga elétrica sem comprovação probatória suficiente; (iii) à desconsideração da prova de que o aparelho estava desligado da tomada quando apresentou o problema; (iv) ao tratamento dado à conversa via WhatsApp com a assistência técnica Eletrônica Master; e (v) à aplicação da teoria da vida útil do produto.

A embargada apresentou contrarrazões, sustentando que os embargos visam apenas a rediscussão da matéria já decidida, não havendo qualquer vício a ser sanado.

Pois bem.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

No caso em análise, não vislumbro a existência dos vícios apontados pela embargante.

Quanto à alegada contradição e valoração desigual das provas, o acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada o conjunto probatório dos autos, concluindo, com base em elementos técnicos, que o defeito apresentado pelo televisor decorreu de descarga elétrica, configurando hipótese de força maior.

A conclusão do acórdão não se baseou apenas na palavra
"aparentemente"
utilizada pela assistência técnica autorizada, mas na análise técnica do tipo de defeito apresentado (queima das placas PCI Principal e PCI Fonte), componentes tipicamente afetados por descargas elétricas. O fato de haver certo grau de incerteza no diagnóstico não invalida a conclusão técnica, especialmente considerando a expertise da assistência autorizada.

No que tange à alegação de que o aparelho estava desligado da tomada, o acórdão expressamente enfrentou essa questão, esclarecendo que "é notório que mesmo aparelhos desligados da tomada podem sofrer danos por descargas atmosféricas indiretas, seja por indução eletromagnética ou por sobretensões transitórias na rede elétrica que ocorreram antes do desligamento do aparelho". Não há, portanto, omissão sobre este ponto.

Em relação à conversa via WhatsApp com a assistência técnica Eletrônica Master, o acórdão também analisou essa prova, ponderando que
"tal informação é genérica e não afasta a conclusão técnica mais específica da assistência autorizada. O termo 'defeito funcional' é amplo e pode englobar diversas causas, inclusive danos por descargas elétricas".
Ademais, ressaltou-se que
"não foi apresentado laudo técnico formal desta segunda assistência, apenas uma conversa por aplicativo de mensagens, o que reduz a força probante deste elemento quando comparado ao diagnóstico da assistência autorizada".

Quanto à teoria da vida útil do produto, o acórdão expressamente reconheceu sua aplicabilidade, conforme entendimento do STJ, mas ponderou que
"tal teoria não tem aplicação absoluta e encontra limites nas excludentes de responsabilidade previstas no próprio CDC, notadamente o caso fortuito e a força maior, que rompem o nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano".
Não há, portanto, omissão sobre este tema.

Por fim, no que concerne à alegação de que a recorrida não impugnou especificamente os fatos narrados na inicial, o acórdão também enfrentou essa questão, concluindo que
"da análise da contestação, verifico que a recorrida impugnou adequadamente os pontos centrais da demanda, notadamente a causa do defeito e sua responsabilidade pelo evento danoso, cumprindo o disposto no art. 341 do CPC".

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de obscuridade ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter
a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, se não vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025